Tribunal: TJPA
Processo: 0003345-82.2014.8.14.0077
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS (ART 155, § 4º, INCISO IV DO CPB). 1.PRELIMINAR.1.1.FALTA DE APRECIAÇÃO DE TESE SUSCITADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS QUE ENSEJA OFENSA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEFESA DO APELANTE SE INSURGE LEVANTANDO A PRELIMINAR DE NÃO APRECIAÇÃO E ANÁLISE DA TESE SUSCITADA EM ALEGAÇÕES FINAIS NO QUE CONCERNE A OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OCORRE QUE PARA O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO PELO JUIZ É NECESSÁRIO QUE ESTE AO DECIDIR SOBRE O MÉRITO CAUSAE O FAÇA COM ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS AOS AUTOS E QUE EMBASEM E SUSTENTEM O SEU CONVENCIMENTO E QUE DEVERÁ DE FORMA EXPLICITA DEMONSTRAR QUE AS PRETENSÕES ARGUIDAS OU DEFENDIDAS PELA DEFESA SEJAM REJEITADAS EMBASADA NAS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA.2.MÉRITO.2.1.PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO HÁ COMO PROSPERAR A PRETENSÃO DA DEFESA DO APELANTE NO QUE CONCERNE AO RECONHECIMENTO DE MENOR IMPORTÂNCIA NA PRÁTICA DELITUOSA UMA VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO É POR DEMAIS ROBUSTO E SUBSISTENTE PARA APONTAR QUE O APELANTE TEVE UMA PARTICIPAÇÃO DE DESTAQUE E EFETIVA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO, ASSIM COMO FOI O MENTOR INTELECTUAL DO CRIME PERPETRADO. 2.2.PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 16, DO CÓDIGO PENAL ? ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE UMA VEZ QUE FICOU COMPROVADO QUE O APELANTE EM MOMENTO ALGUM ARREPENDEU-SE DE SUA CONDUTA DELITUOSA PARA QUE O BEM SUBTRAÍDO FOSSE DEVOLVIDO A VÍTIMA. NA VERDADE AO ANALISAR OS PRESENTES AUTOS, PERCEBE-SE QUE A DEVOLUÇÃO FOI FEITA DE FORMA ESPONTANEA PELO CORRÉU VALDO DOS SANTOS SOUZA E NUNCA PELO APELANTE. MESMO NÃO SENDO O DELITO COMETIDO COM USO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, O QUE CARACTERIZARIA O ARREPENDIMENTO POSTERIOR, NÃO HÁ COMO DAR GUARIDA A TESE LEVANTADA PELA DEFESA DO APELANTE, UMA VEZ QUE SEQUER CONTRIBUIU PARA A RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA.2.3.PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA PENA ? FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIVEL, JÁ QUE EXISTE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NO QUE CONCERNE AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO APELANTE, SENDO NESTE CASO APLICADA O TEOR DA SÚMULA 23 DO TJEPA. PORÉM O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DE MOSTRA DE FORMA EXACERBADA SENDO NECESSÁRIA A REFORMA DA MESMA. PENA REDIMENSIONADA PARA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, TENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA VERGASTADA PERMANECIDOS IN TOTUM. 2.4.PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUNATE DE CONFISSÃO ESPONTANEA (ART. 65, INCISO III, ALINEA ?D?, DO CÓDIGO PENAL). NÃO CONHECIMENTO. TESE NÃO CONHECIDA UMA VEZ QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA JÁ RECONHECEU A APLICAÇÃO DA REFERIDA ATENUANTE.2.5. MATÉRIA PREQUESTIONADA PELA DEFESA DO APELANTE. PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO, O QUE JÁ FORA NECESSARIAMENTE FEITO NOS PRESENTES AUTOS.3-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal nos termos do voto da Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 a 31 de agosto de 2020.Julgamento presidido pel(o)a Excelentíssim(o)a Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, de 24 a 31 de agosto de 2020. Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________.
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N°
000
3345-82.2014.814.0077
COMARCA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS/PA.
APELANTE: JORGE DA SILVA LIMA
.
DEFENSORIA PÚBLICA: ANA LAURA MACÊDO SÁ - DEFENSORA PÚBLICA
.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS (ART 155, § 4º, INCISO IV DO CPB).
1.PRELIMINAR.
1.1.FALTA DE APRECIAÇÃO DE TESE SUSCITADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS QUE ENSEJA OFENSA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
DEFESA DO APELANTE SE INSURGE LEVANTANDO A PRELIMINAR DE NÃO APRECIAÇÃO E ANÁLISE DA TESE SUSCITADA EM ALEGAÇÕES FINAIS NO QUE CONCERNE A OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OCORRE QUE PARA O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO PELO JUIZ É NECESSÁRIO QUE ESTE AO DECIDIR SOBRE O
MÉRITO CAUSAE
O FAÇA COM ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS AOS AUTOS E QUE EMBASEM E SUSTENTEM O SEU CONVENCIMENTO E QUE DEVERÁ DE FORMA EXPLICITA DEMONSTRAR QUE AS PRETENSÕES ARGUIDAS OU DEFENDIDAS PELA DEFESA SEJAM REJEITADAS EMBASADA NAS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA.
2.MÉRITO.
2.1.PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO HÁ COMO PROSPERAR A PRETENSÃO DA DEFESA DO APELANTE NO QUE CONCERNE AO RECONHECIMENTO DE MENOR IMPORTÂNCIA NA PRÁTICA DELITUOSA UMA VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO É POR DEMAIS ROBUSTO E SUBSISTENTE PARA APONTAR QUE O APELANTE TEVE UMA PARTICIPAÇÃO DE DESTAQUE E EFETIVA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO, ASSIM COMO FOI O MENTOR INTELECTUAL DO CRIME PERPETRADO.

2.2.PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 16, DO CÓDIGO PENAL - ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
NÃO OCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE UMA VEZ QUE FICOU COMPROVADO QUE O APELANTE EM MOMENTO ALGUM ARREPENDEU-SE DE SUA CONDUTA DELITUOSA PARA QUE O BEM SUBTRAÍDO FOSSE DEVOLVIDO A VÍTIMA. NA VERDADE AO ANALISAR OS PRESENTES AUTOS, PERCEBE-SE QUE A DEVOLUÇÃO FOI FEITA DE FORMA ESPONTANEA PELO CORRÉU VALDO DOS SANTOS SOUZA E NUNCA PELO APELANTE. MESMO NÃO SENDO O DELITO COMETIDO COM USO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, O QUE CARACTERIZARIA O ARREPENDIMENTO POSTERIOR, NÃO HÁ COMO DAR GUARIDA A TESE LEVANTADA PELA DEFESA DO APELANTE, UMA VEZ QUE SEQUER CONTRIBUIU PARA A RESTITUIÇÃO DA
RES FURTIVA.
2.3.PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA PENA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIVEL, JÁ QUE EXISTE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NO QUE CONCERNE AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO APELANTE, SENDO NESTE CASO APLICADA O TEOR DA SÚMULA 23 DO TJEPA. PORÉM O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DE MOSTRA DE FORMA EXACERBADA SENDO NECESSÁRIA A REFORMA DA MESMA. PENA REDIMENSIONADA PARA
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO,
TENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA VERGASTADA PERMANECIDOS
IN TOTUM.
2.4.PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUNATE DE CONFISSÃO ESPONTANEA (ART. 65, INCISO III, ALINEA ¿D¿, DO CÓDIGO PENAL).
NÃO CONHECIMENTO.
TESE NÃO CONHECIDA UMA VEZ QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA JÁ RECONHECEU A APLICAÇÃO DA REFERIDA ATENUANTE.
2.5. MATÉRIA PREQUESTIONADA PELA DEFESA DO APELANTE.
Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no plEito requerido ou alegado, o que já fora necessariamente feito nos presentes autos.
3-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
ACÓRDÃO
Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso de Apelação e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 a 31 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pel(o)a Excelentíssim(o)a Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, de 24 a 31 de agosto de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N° 0003345-82.2014.814.0077
COMARCA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS/PA.
APELANTE: JORGE DA SILVA LIMA.
DEFENSORIA PÚBLICA: ANA LAURA MACÊDO SÁ - DEFENSORA PÚBLICA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JORGE DA SILVA LIMA,
contra a sentença de fls. 260/261, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA que o condenou a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa calculado a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e pena corpórea a ser cumprida em regime semiaberto, observando o as circunstâncias judiciais que impossibilitam a aplicação de regime menos gravoso,
pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, do CPB.

Narrou a
denúncia
(fls. 03/05) que:
¿(...) no dia 12 de setembro de 2014, por volta das 16h30min, a vítima Antonio dos Santos Rodrigues teve sua embarcação, juntamente com o motor de marca Kamachima, 700 cv, na cor vermelha furtados.
Consta que a vítima encostou seu barco no trapiche do Sr. Osvaldino Lobato, que fica as proximidades do estaleiro do Sr. Marinho e dele desceu para deixar isopor em sua casa. Retornando, percebeu que sua embarcação não mais no local deixado. Foi informado que seu barco foi levado por 04 (quatro) pessoas e que tal ato foi presenciado por várias pessoas. A testemunha Laudelino Ferreira Oliveira viu quando o nacional de prenome WALDO dirigiu-se até o rio e subtraiu o bote da vítima e levou até onde se encontravam os alcunhados de ¿BACU¿, FLAVINHO e ¿CEGUINHO¿, sendo que retiraram o motor do bote da vítima e em seguida afundaram-no.
Registrou ocorrência e por volta das 19h30min, o alcunhado de BACU, de nome JORGE DA SILVA LIMA foi localizado e levado para a Delegcia de Polícia foi reconhecido pela testemunha Laudelino Ferreira, porém perante a autoridade policial disse que quem subtraiu o motor foi o nacional de prenome WALDO(...)¿

Sentença condenatória, prolatada às fls. 260/261

Em sede de
razões recursais
(fls. 294/314), a defesa do Apelante, suscitou uma preliminar de
falta de apreciação de tese suscitada em sede de alegações finais que enseja ofensa ao devido processo legal,
no mérito pela
conduta de menor participação no tipo penal;
assim como pedido subsidiário de
diminuição da pena pelo benefício do arrependimento posterior; redução da pena por violação dos princípios constitucionais da individualização da pena da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em contrarrazões
(fls. 318/320), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento total dos pedidos e manutenção da sentença prolatada.

Nesta Superior Instância
(fls. 226/229), o Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se a sentença prolatada pelo Juízo Monocrático.

É o relatório com revisão feita pela Desª. Vânia Lúcia C. Silveira
.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Há uma preliminar suscitada pela Defesa do Apelante a qual passo ao enfrentamento da mesma.
1
.
PRELIMINAR.
1.1.FALTA DE APRECIAÇÃO DE TESE SUSCITADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS QUE ENSEJA OFENSA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante, uma vez que para o livre convencimento motivado do Juiz é necessário que este ao decidir o
mérito causae
o faça com uma análise acurada dos elementos probatórios trazidos aos autos, devendo para tanto, mencionar e fazer referência aos elementos probatórios que embasaram o seu convencimento, versando fundamentadamente entendimento contrário aquele arguido pela Defesa do réu, o que deverá de forma explícita, demonstrar que as pretensões arguidas ou defendidas pela Defesa réu sejam rejeitadas, dentro é lógico, daquilo que foram trazido aos autos.

Basta que o Juiz promova fundamentadamente sob o lastro de premissas de fatos e direitos da decisão e que tal afirmação seja contrária a tese aventada pela defesa do réu, mesmo que no provimento jurisdicional não faça menção clara sobre a tese levantada, seja ela mostrada de forma implícita.
É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:
1.PRELIMINAR.
1.1.FALTA DE APRECIAÇÃO DE TESE SUSCITADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS QUE ENSEJA OFENSA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante, uma vez que para o livre convencimento motivado do Juiz é necessário que este ao decidir o
mérito causae
o faça com uma análise acurada dos elementos probatórios trazidos aos autos, devendo para tanto, mencionar e fazer referência aos elementos probatórios que embasaram o seu convencimento, versando fundamentadamente entendimento contrário aquele arguido pela Defesa do réu, o que deverá de forma implícita, demonstrar que as pretensões arguidas ou defendidas pela Defesa réu sejam rejeitadas, dentro é lógico, daquilo que foram trazido aos autos.

Basta que o Juiz promova fundamentadamente sob o lastro de premissas de fatos e direitos da decisão e que tal afirmação seja contrária a tese aventada pela defesa do réu, mesmo que no provimento jurisdicional não faça menção clara sobre a tese levantada, seja ela mostrada de forma implícita.

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E FRAUDE À EXECUÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO. EIVA INEXISTENTE. 1. A imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais mereceu destaque na Constituição Federal, constando expressamente do inciso IX do artigo 93, justificando-se na medida em que só é possível o seu controle ou impugnação se as razões que as justificaram forem devidamente apresentadas. 2. No caso dos autos, o Desembargador responsável pelo voto que se sagrou vencedor no julgamento do mandamus originário indicou, ainda que sucintamente, as razões pelas quais considerou a denúncia ofertada contra o acusado apta a deflagrar a ação penal, o que afasta a eiva suscitada na irresignação.
3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, exatamente como ocorreu na espécie.
Precedentes.INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. EIVA NÃO EVIDENCIADA.1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. 2.No caso dos autos, não se constata qualquer defeito na peça vestibular capaz de comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo recorrente, uma vez que nela se consignou que desde 2003, com maior incidência nos anos de 2009 a 2012, desviou a arrecadação de R$ 207.000.000,00 (duzentos e sete milhões de reais) em tributos do erário mediante a inserção de sócios fictícios em contratos sociais, créditos inexigíveis, transferência disfarçada de ativos, operação empresarial em nome de outra sociedade apenas de fachada e simulação de transações entre a pessoa física e as pessoas jurídicas de sua titularidade, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que a falta de menção à data exata na qual ocorreram os fatos narrados na peça vestibular não enseja a sua inépcia, desde que os demais elementos nela contidos possibilitem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tal como ocorreu na hipótese que se examina. Precedentes.4. O simples fato de o órgão ministerial não haver especificado cada uma das execuções fiscais ajuizadas contra o recorrente, os locais exatos das operações tidas por fraudulentas e em que teria havido o uso dos documentos falsificados não macula a vestibular, pois, além tais informações constarem da vasta documentação reunida nos inquéritos policiais instaurados para apurar os crimes em tela, constituem elementos acidentais. Precedentes.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DELITO ÚNICO.SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA DO OBJETO DA INSURGÊNCIA NO PONTO.1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou-se no sentido de que os pleitos de trancamento de ação penal ou de absolvição sumária ficam superados com a prolação de sentença condenatória.Precedentes do STJ e do STF.2. O julgamento do mérito do processo em tela revela que, após o exame dos elementos de convicção reunidos no curso da instrução processual, o magistrado competente reputou presentes provas suficientes da autoria e materialidade delitivas, estando-se, portanto, diante de novo título judicial, que, inclusive, foi impugnado por meio de apelação, pendente de apreciação pela Corte Federal, o que reforça a impossibilidade de análise da coação ilegal suscitada na impetração, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.3. A aventada ausência de dolo do recorrente, bem como a impossibilidade de aplicação da regra do concurso material de delitos são questões que demandam aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do remédio constitucional.4. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado.5. Recurso desprovido.(RHC 47.361/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018).
Negritei

Nestes termos refuto a preliminar arguida pela Defesa do Apelante.

Superada a preliminar arguida, passo a análise do mérito recursal.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E FRAUDE À EXECUÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO. EIVA INEXISTENTE. 1. A imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais mereceu destaque na Constituição Federal, constando expressamente do inciso IX do artigo 93, justificando-se na medida em que só é possível o seu controle ou impugnação se as razões que as justificaram forem devidamente apresentadas. 2. No caso dos autos, o Desembargador responsável pelo voto que se sagrou vencedor no julgamento do mandamus originário indicou, ainda que sucintamente, as razões pelas quais considerou a denúncia ofertada contra o acusado apta a deflagrar a ação penal, o que afasta a eiva suscitada na irresignação.
3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, exatamente como ocorreu na espécie.
Precedentes.INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. EIVA NÃO EVIDENCIADA.1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. 2.No caso dos autos, não se constata qualquer defeito na peça vestibular capaz de comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo recorrente, uma vez que nela se consignou que desde 2003, com maior incidência nos anos de 2009 a 2012, desviou a arrecadação de R$ 207.000.000,00 (duzentos e sete milhões de reais) em tributos do erário mediante a inserção de sócios fictícios em contratos sociais, créditos inexigíveis, transferência disfarçada de ativos, operação empresarial em nome de outra sociedade apenas de fachada e simulação de transações entre a pessoa física e as pessoas jurídicas de sua titularidade, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que a falta de menção à data exata na qual ocorreram os fatos narrados na peça vestibular não enseja a sua inépcia, desde que os demais elementos nela contidos possibilitem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tal como ocorreu na hipótese que se examina. Precedentes.4. O simples fato de o órgão ministerial não haver especificado cada uma das execuções fiscais ajuizadas contra o recorrente, os locais exatos das operações tidas por fraudulentas e em que teria havido o uso dos documentos falsificados não macula a vestibular, pois, além tais informações constarem da vasta documentação reunida nos inquéritos policiais instaurados para apurar os crimes em tela, constituem elementos acidentais. Precedentes.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DELITO ÚNICO.SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA DO OBJETO DA INSURGÊNCIA NO PONTO.1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou-se no sentido de que os pleitos de trancamento de ação penal ou de absolvição sumária ficam superados com a prolação de sentença condenatória.Precedentes do STJ e do STF.2. O julgamento do mérito do processo em tela revela que, após o exame dos elementos de convicção reunidos no curso da instrução processual, o magistrado competente reputou presentes provas suficientes da autoria e materialidade delitivas, estando-se, portanto, diante de novo título judicial, que, inclusive, foi impugnado por meio de apelação, pendente de apreciação pela Corte Federal, o que reforça a impossibilidade de análise da coação ilegal suscitada na impetração, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.3. A aventada ausência de dolo do recorrente, bem como a impossibilidade de aplicação da regra do concurso material de delitos são questões que demandam aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do remédio constitucional.4. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado.5. Recurso desprovido.(RHC 47.361/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018).
Negritei

Nestes termos refuto a preliminar arguida pela Defesa do Apelante.

Superada a preliminar arguida, passo a análise do mérito recursal.
2.MÉRITO.
2.1.PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

A Defesa do Apelante pugna pela aplicação do redutor previsto no artigo 29, § 1º, do Código Penal, no que concerne à participação de menor importância.

Adianto não prosperar a tese levantada pela Defesa do Apelante, como melhor se declara a seguir.

A insatisfação da defesa do Apelante, insurge-se contra a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante, alegando que o Apelante pouco tomou parte na prática criminosa e que apenas ajudou no transporte do motor furtado pelo nacional VALDO e este é quem teria sido o verdadeiro autor do delito, pugnando assim, com a diminuição em 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).

Não há como prosperar a tese de participação de menor importância do recorrente, pois, através das provas produzidas ao longo da instrução criminal, ficou claro que, em unidades de desígnios e com prévia divisão das tarefas, o apelante, juntamente com o nacional VALDO DOS SANTOS SOUZA, os alcunhados de ¿FLAVINHO¿ e ¿CEGUINHO¿ furtaram o bote da vítima ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES e em seguida, após mesmo e afundaram-no. Todo o desenrolar da prática criminosa assistida pela testemunha LAUDELINO FERREIRA OLIVEIRA que a tudo presenciou e assistiu.

Com efeito, depreende-se que o Apelante contribuiu efetivamente para o sucesso da empreitada criminosa, sendo sua participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual não faz jus ao benefício do §1º do art. 29 do CP.

Não há como acolher a tese levantada pela Defesa do Apelante, uma vez que o próprio Apelante confirmou em Juízo que ajudou VALDO a retirar o motor do barco furtado.

Colacionamos jurisprudência de nossa Corte Pátria:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ?
ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA ? IMPROVIMENTO. 1. A autoria delitiva restou devidamente demonstrada no arcabouço processual, não havendo que se falar em absolvição,
tão pouco em participação de menor importância
, já que, a vítima foi contundente em afirmar que reconheceu o acusado que estava na moto com a mão na cintura simulando estar armado, portanto, assegurou o resultado da prática delituosa
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO ? IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há que se falar em desclassificação para o crime de constrangimento ilegal se restou caracterizada a prática do crime de roubo qualificado. Do mesmo modo, não há que se falar em roubo tentado se o acusado após subtrair o aparelho celular evadiu-se do local, somente quando foi detido que a res foi restituída. Entendimento da sumula n. 582 do STJ o crime se consuma com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. REFORMA DA PENA E EXCLUSAO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE AGENTES ? INVIABILIDADE. 3. Ao crime de roubo qualificado, o juízo na dosimetria de pena, considerou a culpabilidade como desfavorável e aplicou pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, entre o mínimo e médio. Após aplicou atenuante de confissão, reduzindo a pena em 6 (seis) meses, após majorou em 1/3 pelo concurso de agentes, devidamente demonstrado nos autos, em que os dois agiram no intuito de cometer o delito, restando a pena fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão e 53 dias-multa. Pelo crime de corrupção de menores, a pena base foi fixada no mínimo legal, em 1 ano de reclusão, deixou o juízo de aplicar a atenuante de confissão, ante a sumula 231 do STJ, restando fixada definitivamente nesse quantum ante a inexistência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena. Somando as penas, restou fixada a pena definitiva em 7 anos e 8 meses de reclusão e 53 dias-multa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(2020.00709583-71, 212.285, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-27, Publicado em 2020-03-03).
Negritei e sublinhei
Colacionamos ainda jurisprudência do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. 1. A decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial não violou o princípio da colegialidade, na medida em que art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 34, inciso XVIII, letra "a", do RISTJ autorizam ao Relator negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, prejudicado ou quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência desta Corte Superior, justamente o que se verificou no presente caso.
2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico.
2. In casu, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado.3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).
Negritei

Não há sustentação na tese levantada pela Defesa do Apelante.
2.2.PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 16, DO CÓDIGO PENAL - ARREPENDIMENTO POSTERIOR.

Não prospera a alegação do Apelante quando pleiteia a aplicação da minorante de arrependimento posterior, prevista no art. 16 do CP, uma vez que na verdade o bem foi restituído por livre e espontânea vontade do acusado VALDO.

Na verdade não houve arrependimento por parte do Apelante, o que ocorreu foi que VALDO DOS SANTOS SOUZA, arrependido levou o motor pessoalmente a casa da vítima ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES, ou seja, em momento algum houve o arrependimento posterior por parte do Apelante.

Damásio de Jesus, Alberto Silva Franco e Heleno Cláudio Fragoso informam que a reparação do dano deve ser integral (GARCIA, 1997, p.88). Na mesma esteira Zaffaroni:
¿A reparação completa deve abranger, além daquilo que o ofendido perdeu, também o que deixou de lucrar, incluindo-se, pois os prejuízos efetivos e os lucros cessantes, na forma do que estabelece o Código Civil (arts. 1059 e 1060). Quanto à restituição, deve ela ser integral, sendo, pois, insuficiente a restituição parcial, ou seja, de um ou de alguns dos objetos materiais¿
(ZAFFARONI, p.117, citado por GARCIA, 1997, p.88).

Mesmo que para a caracterização e consequente aplicação do arrependimento posterior é necessário que o delito tenha sido praticado sem uso de violência ou grave ameaça, o que realmente ocorreu no presente caso é que o Apelante já conhecia a vítima de muito tempo, ou seja, havia uma relação de cordialidade entre ambos, pois são vizinhos, moram um próximo do outro.

Logo, percebe-se assim, não ter havido voluntariedade por parte do Apelante na devolução da
res furtiva.

É o entendimento de nossa Corte conforme jurisprudência colacionada:
? APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 155, §§ 1º E 4º, I DO CPB ? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DE APLICAÇÃO DA CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR ? IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO CONCLUSIVO NOS AUTOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO APELANTE NO CRIME DE FURTO QUALIFICADO APURADO NOS AUTOS ? BEM MATERIAL NÃO INSIGNIFICANTE ? DESCABIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM CRIME DE FURTO QUALIFICADO ? PRECEDENTE ? REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL DOS DIAS-MULTA DE OFÍCIO ? NOVA DOSIMETRIA ? NÃO VOLUNTARIEDADE NA RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA ? NÃO APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR ? NOVA PENA FINAL ENCONTRADA COM RELAÇÃO AOS DIAS-MULTA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, CONTUDO, DE OFÍCIO, REDUZIDOS OS DIAS-MULTA AO MÍNIMO LEGAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E NÃO CONSTITUIÇÃO DO FATO COMO CRIME ? Não merece abrigo o pedido de absolvição do apelante de ser absolvido em virtude da incidência do princípio da insignificância, por não constituir o fato em delito. Nos presentes autos restou inconteste e indubitável a sua participação no crime de furto qualificado, mormente pelo depoimento da vítima, este que merece maior relevo em crimes contra o patrimônio, e por meio dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram em seu flagrante. Com relação ao princípio da insignificância, entende-se que não há como aplicar tal princípio no caso em tela, posto que o bem da vida depende do nível evolutivo da pessoa, de sua maneira de ver o mundo, dos valores que possui. A exemplificação, R$10,00 (dez reais), para uma pessoa pode não significar nada, mas, para outra, menos afortunada, pode espelhar a subsistência de um dia inteiro. No caso, o toca CDS da marca PIONEER pode não ter grande relevância, a ponto de se pedir a aplicação do princípio da insignificância, mas para a vítima certamente o tem, haja vista se tratar de bem proveniente de labor diário. Inclusive, o crime em questão foi consumado na sua modalidade qualificada, mediante rompimento de obstáculo. O princípio da insignificância trata-se, em apertada síntese, de uma verdadeira política-criminal, no sentido em que afasta a atuação do Direito Penal em casos que resultem em mínima lesão ao bem jurídico tutelado. No presente caso, não há como se aplicar tal instituto, pois, como já dito, a conduta se reveste de alta reprovabilidade comportamental, perpetrado na calada da noite e rompimento de obstáculo, no caso, o vidro do carro da vítima. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que no caso de furto qualificado, descabe a incidência de tal princípio, conforme HC-121760 MT, julgado em 14/10/2014, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber
. 2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARREPENDIMETO POSTERIOR. REDUÇÃO DE OFÍCIO DOS DIAS-MULTA ? Na primeira fase do processo dosimétrico, o Juízo não reconheceu quaisquer circunstâncias judicias valoradas negativamente, contudo, em que pese tenha aplicado a reprimenda corporal em seu mínimo legal (dois anos) não o fez com os dias-multa, os fixando em 80 (oitenta). Deste modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de ofício, os dias-multa foram reduzidos ao mínimo legal de 10 (dez). Partindo da nova pena-base de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, foi efetivado um novo processo dosimétrico. Na terceira fase,
não se reconheceu o postulado arrependimento posterior
pela defesa do recorrente, ante a constatação de não voluntariedade na recuperação da res furtiva. Vê-se que o recorrente não deu continuidade em sua fuga em virtude de ter sido abordado por policiais, os quais autuaram o seu flagrante.
Dado isto, encontrou-se a nova pena final e concreta de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em regime inicial aberto, haja vista a manutenção da causa de aumento de 1/3 do repouso noturno. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, contudo, em REDUZIR de OFÍCIO, os dias-multa ao mínimo legal, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.(2018.02075294-25, 190.329, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-05-23).
Negritei
2.3.PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA PENA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Não prospera em parte a tese levantada pela Defesa uma vez que o Magistrado Monocrático ao promover o cálculo da dosimetria da pena para fixação da pena base, o fez sob o manto da análise do art. 59 do CP e art. 68 do CP.

É autoaplicativo e taxativo o dispositivo previsto no art. 59 do CP, pois é baseado nas análises das 08 (oito) circunstâncias judiciais ali contidas que se dá o cálculo e fixação da pena-base, o que juridicamente chamamos de 1ª Fase.
Ricardo Augusto Schmitt, ensina que:
¿ao dosar a pena-base, as circunstâncias judiciais possibilitam que o apenado tenha a perfeita compreensão da razão que o magistrado teve para exasperar a pena ou não, permitindo, assim, um controle de legalidade, de eventual imparcialidade do julgador. Ao valorar as circunstâncias judiciais o sentenciante não se desincumbe do princípio-garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, de forma que casa circunstância judicial valorada negativamente ao apenado deve ser indicada satisfatoriamente sua motivação¿
(
SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória, Teoria e Prática
. 7. ed. rev. ampl. atual. Salvador: Editora JusPodvm, 2012. p 114)

Ao analisar o provimento jurisdicional prolatado, de fls. 260/261, observa-se que o Juízo Monocrático, após analisar as circunstâncias judiciais, prevista no art. 59 do CP, valorou uma circunstância judicia desfavorável, qual seja:
o antecedentes,
já que o réu/Apelante possui uma condenação contra sua pessoa, com sentença transitada em julgado (fls. 256).

É pacífica a jurisprudência de que basta apenas um vetor negativo para que a pena seja fixada acima do mínimo legal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §3º, IN FINE DO CP ? PLEITO DE REDUÇÃO D
APENA BASE AO MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? CORREÇÃO DE VETORES JUDICIAIS ? PERMANÊNCIA DE UM VETOR DESFAVORÁVEL AO RÉU ? APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJPA ? BASTA UMA CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59 DO CP PARA QUE A PENA BASE SEJA DISTANCIADA DO MÍNIMO LEGAL ? PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL E JUSTA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Necessidade de correção de dois vetores judiciais, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, restando em desfavor do réu apenas as circunstâncias do crime, o que já é suficiente para distanciar a pena base do mínimo legal, de acordo com a súmula 23 do TJPA (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal).
2. O Magistrado a quo fixou a pena base em 22 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias multa, pena que mantenho, por entender que se encontra adequada, proporcional e justa, considerando a forma em que o crime foi cometido. 3. Na segunda fase da dosimetria, o magistrado de 1º grau, considerou a atenuante de confissão e a agravante de reincidência, porém compensou as duas e manteve a pena base como intermediária em 22 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias multa. 4. Na terceira fase, não existe causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena final e definitiva foi fixada em 22 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias multa, sendo o valor unitário do dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos. 5. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado. 6. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.(2018.04851765-02, 198.546, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30).
Negritei

O STJ tem se posicionado sobre a matéria em testilha, conforme jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2º, "A", DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de absolvição não pode ser apreciado por esta Corte Superior de Justiça, por demandar o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. 2. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 3. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 4. Com efeito, o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. 5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem valorou negativamente a culpabilidade com base em fundamentação concreta, destacando que o agente se prevaleceu da condição de líder religioso da igreja e preceptor espiritual da comunidade frequentada pela vítima para angariar a confiança da vítima e de seus familiares para a prática do crime, havendo ainda tentado dissimular e acobertar os fatos dizendo para a mãe da vítima que Deus havia lhe mostrado que havia um embrulho no seu quarto, mas que não era motivo para se preocupar porque a menina não estava fazendo nada errado, o que, de fato, justifica a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota o maior grau de reprovabilidade da conduta e o dolo intenso do réu.
6. Do mesmo modo, a valoração negativa das consequências do crime foi devidamente fundamentada, porquanto destacado a opressão inescapável, o abalo e o sofrimento que deixaram marcas indeléveis no psicológico da vítima, não apenas momentâneo, restando, pois, devidamente justificada a majoração da pena conforme consignado pelas instâncias ordinárias
. 7. Embora não haja uma operação aritmética, na qual se atribua pesos absolutos para cada uma das circunstâncias judiciais, sendo reservado ao julgador o exercício da discricionariedade vinculada, razão pela qual a escolha do quantum de pena a ser aplicado será determinado principalmente pelas particularidades do caso concreto, a jurisprudência desta Corte tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial. 8. Inalterada a pena aplicada ao paciente, fica prejudicado o pedido de abrandamento do regime prisional, porquanto, estabelecida a reprimenda corporal em patamar superior a 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado, consoante dispõe o art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 479.095/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 21/02/2019).
Negritei

Também é o entendimento sumulado por nossa Corte, nos termos da Súmula 23 do TJPA:

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Porém entendo que a pena-base foi exacerbada em demasia, visto haver tão somente um vetor desfavorável analisado pelo Juízo Monocrático, qual seja
antecedentes criminais.

Forçoso o reconhecimento para que se promova o redimensionamento da pena, os quais faço nos seguintes moldes, a partir do cálculo dosimétrico realizado na primeira fase da sentença, de fls. 260-v:

¿(...) Assim, observadas as diretrizes do art. 68, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Reconheço a favor do condenado a circunstância atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CP), razão pela qual reduzo a pena em 03 (três) meses, passando a pena intermediária para 02 (dois) anos de reclusão, não sendo reconhecido o redutor de 1/6 (um sexto) por força da Súmula 231 do STJ, pois nesta fase é vedado a pena abaixo do mínimo legal.

Não há circunstância agravante da reincidência tendo em vista que o trânsito em julgado de outro processo criminal 0078291-88.2015.8.14.0077 ter ocorrido apenas em 2015, razão pela qual não valoro esta circunstância.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Por fim, fixo a pena em definitiva e final em 02 (dois) anos de reclusão e multa(...)

Os demais termos da sentença que não sofreram alteração permanecem
in totum

Logo, acato em parte a tese aventada pela defesa no sentido de redimensionamento da pena.
2.4.PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA (ART. 65, INCISO III, ALINEA ¿D¿, DO CÓDIGO PENAL).

Desnecessária a analise da tese levantada pela Defesa do Apelante uma vez que tal atenuante já fora reconhecida a quando do cálculo dosimétrico na segunda fase da sentença, não sendo pertinente tal requisição, pois já analisada e devidamente valorada.
2.5. MATÉRIA PREQUESTIONADA PELA DEFESA DO APELANTE

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que já fora necessariamente feito nos presentes autos.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, após análise acurada dos autos,
conheço do recurso,
e, no mérito lhe dou
parcial provimento,
para redimensionar o
quantum
da pena aplicada pelo Juízo Monocrático de fls. 260/261.

É como voto
.

Belém/PA, de 24 a 31 de agosto de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora